Tribunal: TJDFT
Processo: 0733153-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0733153-16.2020.8.07.0000 PACIENTE: ITALO FABRICIO FREITAS VIEIRA IMPETRANTE: ELSON MARCELINO DA SILVA JUNIOR, STEPHANIE LETICIA DA SILVA MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Os advogados Elson Marcelino da Silva Júnior e Stephanie Letícia da Silva Mendes impetram habeas corpus em favor de Ítalo Fabrício Freitas Vieira contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina que lhe decretou a prisão preventiva a pedido do Delegado-Chefe da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais, avalizado por Promotor de Justiça. Ele foi preso em 07/08/2020 e está sendo investigado apenas sob suspeita de receptação. É réu primário, casado, pai de dois filhos menores, trabalhador, reside no distrito da culpa e colaborou com as investigações. Sustentam naõ haver os requisitos da prisão preventiva sendo a fundamentação raquítica e insubsistente. Pedem a liberdade plena ou clausulada. A liminar foi negada, mas no dia seguinte os advogados informaram que o Juiz reconsiderou sua decisão e expediu alvará de soltura em favor do paciente, desaparecendo assim o interesse jurídico-processual no julgamento do writ pela perda do seu objeto, requerendo a desistência no ID 19258061. A Procuradoria de Justiça oficiou pela prejudicialidade em face da perda superveniente do objeto - ID 19383606. Assim, homologa-se o pedido de ID 19258061, extinguindo-se o feito com fundamento no artigo 89, inciso XII, combinado com XIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 09 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator